Tribunal: STF
Processo: HC 201777
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 1.º DA LEI N. 8.176/1991 C.C. O ART. 7.º, INCISO IV, DA LEI N. 8.137/1990. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL DA PRÁTICA DELITUOSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, a Parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a reiterar as alegações meritórias ventiladas nas razões do recurso ordinário, deixando, portanto, de demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na medida da decisão ora impugnada. 
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 
    3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, nos casos em que a decisão monocrática afasta a alegação com base na jurisprudência firmada desta Corte, deve a parte, no agravo regimental, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão. 
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    (RHC 145.495-AgRg/RJ, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “TRANCAR A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, em face do denunciado MESAQUE DOS ANJOS, ante a ausência de JUSTA CAUSA, bem como pressuposto processual do INTERESSE PROCESSUAL, haja vista ter sido recebida a denúncia ministerial, em detrimento da aplicabilidade do acordo de não persecução penal , previsto no artigo 28 – A do CPP “.
    De plano, insta destacar, que a matéria relativa à retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art.28-A do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator